Tribunal: TJSP
Processo: 2018521-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Ação declaratória de nulidade de garantia hipotecária e de negócio jurídico – Insurgência contra decisão que, entre outras deliberações, denegou tutela provisória de urgência, para fins de suspensão de atos expropriatórios – Não se identifica, em cognição sumária, a presença dos requisitos legais necessários para a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada, em

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Ação declaratória de nulidade de garantia hipotecária e de negócio jurídico – Insurgência contra decisão que, entre outras deliberações, denegou tutela provisória de urgência, para fins de suspensão de atos expropriatórios – Não se identifica, em cognição sumária, a presença dos requisitos legais necessários para a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada, em especial a probabilidade do direito, nos termos do art. 300, "caput", do Código de Processo Civil – Preclusão, por ausência de impugnação oportuna, das decisões que indeferiram os anteriores pedidos de liminar dos agravantes, os quais se insurgirem, em última análise, com base nos mesmos argumentos que embasaram suas pretensões anteriores, contra liminar deferida por outro juízo, em favor dos adquirentes do imóvel objeto da lide, em autos de ação de imissão de posse, a qual não poderia ser suspensa e muito menos cassada, mediante a concessão da tutela provisória de urgência postulada, pelo juiz da causa, de igual hierarquia – Confirmação da decisão agravada – Recurso improvido.